Tribunal: TJDFT
Processo: 0733698-83.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. GOLPE DO FALSO CORRESPONDENTE. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DE VALORES PELA PRÓPRIA CONSUMIDORA. AUSENTE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença de improcedência, no capítulo em que não reconhece a falha na prestação dos serviços bancários com relação ao Banco do Brasil S.A.
2. Fatos relevantes. (i) a parte autora narra ter celebrado contrato de “cessão de crédito” com a empresa Blue com o fim de auferir atrativos retornos financeiros; (ii) as operações consistiriam no recebimento de valor oriundo de empréstimo consignado com o Banco do Brasil S.A. e depois repassado à Blue para que esta efetuasse a redução da parcela de empréstimo já existente; (iii) apenas a Blue/Credbraz foi condenada à reparação dos danos decorrentes da fraude, uma vez que o e. Juízo de origem entendeu que o Banco do Brasil S.A. integrou a posição de mero agente financeiro, e que o empréstimo consignado teria sido validamente celebrado.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se existe (ou não) a falha na prestação do serviço bancário com a consequente responsabilização civil da instituição financeira/parte ré.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas da Lei n.o 8.078/90, em que a parte autora, na qualidade de consumidora dos serviços bancários, tem em seu favor os direitos básicos tutelados no artigo 6o, entre eles a inversão do ônus probatório e a plenitude da reparação dos danos, em par da responsabilidade civil objetiva da empresa (teoria do risco do negócio).
5. É certo que a instituição financeira responde de forma objetiva pelos danos suportados pelos consumidores, especialmente nos casos envolvendo fraude cometida por terceiro (Lei n.o 8.078/90, art. 14, “caput” e Súmula 479/STJ), com ressalva à culpa exclusiva do consumidor.
6. No caso concreto, a parte autora afirma ter sido vítima de fraude e ter seguido orientações de supostos prepostos do Banco do Brasil S.A. para obter retornos financeiros por meio de contrato de “cessão de crédito”, celebrado com a empresa Blue Soluções Financeiras. Não existe, porém, demonstração de que tais contatos tenham partido de canais oficiais do banco réu ou de correspondentes por ele autorizados. Consta, ainda, que o valor creditado em favor da própria autora, em razão da celebração de empréstimo consignado, foi, na sequência e por sua iniciativa, transferido à Blue, com a promessa de “redução da parcela de seu empréstimo perante o Banco do Brasil”. Essas circunstâncias revelam dinâmica típica de golpe fora do ambiente institucional do réu/apelado.
7. Não foram colacionadas evidências aptas a indicar que a instituição financeira teria agido com omissão ou contribuído para a fraude, tampouco apresentado serviço financeiro falho ou defeituoso, uma vez que não tinha condições de antever que a consumidora estava a ser vítima de fraude.
8. Não exsurge nexo causal que enlace alguma falha na prestação de serviços da instituição bancária, de modo que não há de se cogitar em sua responsabilização civil pelos danos materiais alegadamente sofridos pela parte autora (Lei n.o 8.078/1990, art. 14, § 3o, inc. II).
IV. DISPOSITIVO
9. Apelação desprovida.
_____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, inc. XXXV; CPC, art. 98, §§2o e 3o, 99, §2o e 784, §4o; Lei no 8.078/1990, arts. 6 e 14, caput e §3o, inc. II; CC, 113 e 422.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; TJDFT, acórdão 2032107, rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe: 25.8.2025; acórdão 2026431, rel. Des. Jose Firmo Reis Soub, Oitava Turma Cível, DJe: 8.8.2025; acórdão 2049458, Relatora Desa. Lucimeire Maria da Silva, Quinta Turma Cível, data de julgamento: 02.10.2025.